Tribunal: TJMT
Processo: 1013955-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013955-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
IRANI TEODORO DAMACENO
AGRAVADO(S):
BENEDITO FIRMO DA BOA MORTE, CARMOSINA CURVO DA BOA MORTE e NIUBE CURVO DA BOA MORTE
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por IRANI TEODORO DAMACENO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, nos autos da “Ação de Nulidade de Permuta c/c Reintegração de Posse, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada no 1005504-49.2021.8.11.0002, ajuizada em face de BENEDITO FIRMO DA BOA MORTE, CARMOSINA CURVO DA BOA MORTE e NIUBE CURVO DA BOA MORTE, que indeferiu a medida de urgência de reintegração de posse.
Discorre a agravante que “é única proprietária do imóvel objeto principal da referido lide, 01 (uma) casa - localizada na Rua Manoel Lopes, Quadra 07, Lote 05, s/n Bairro Vila Pirineu, CEP: 78.125-310, em Várzea Grande/MT, desde o ano de 1993, logo são 28 (vinte e oito) anos initerruptos de propriedade e posse” (sic).
Anota que “em meados do mês de outubro de 2020, A AGRAVANTE FOI ATRAIDA POR UM ANÚNCIO NA INTERNET (facebook) DE UM LOTE RURAL com 42 hectares denominado assentamento cabocla localizada no município de Nossa Senhora do Livramento e entrou em contato com os Agravados a fim de obter mais informações” (sic).
Assevera que “diante da insistência dos Agravados e acreditando que a área ofertada por eles estaria regular e com as medições equivalentes, a Agravante aceitou PERMUTAR(troca) a área rural anunciada e assim os litigantes realizam um contrato de permuta de imóveis” (sic), qual seja, o imóvel urbano acima descrito pelo imóvel rural.
Relata que “o contrato foi pactuado em 23 de outubro de 2020 teve como finalidade a permuta dos imóveis das partes sendo que os Agravados passariam a residir no imóvel urbano da Agravante e esta no imóvel rural dos Agravados” (sic).
Registra que a área permutada – Lote 84 – era bem menor do que os agravados informaram “quiçá ali nunca existiu 42 (quarente e dois) hectares. Na verdade, a área era de 25,9725 hectare (vinte e cinco e uma fração), informação esta constante no mapa do assentamento que foi fornecido pelo Presidente que se solidarizou com a situação” (sic).
Diz que providenciou o memorial descritivo e mapa cartográfico, que constataram somente os 25,97 hectares, bem abaixo daquilo que foi permutado.
Sustenta que os agravados “são sabedores que estão agindo de má-fé e que o negócio entabulado tinha o único intuito de adquirir a residência da Autora de maneira fácil e sorrateira – POIS NÃO HÁ OUTRA JUSTIFICATIVA PARA O TAMANHO DO ABSURDO E AUDÁCIA DOS AGRAVADOS” (sic).
Expõe que “registrou boletim de ocorrência noticiando a trapaça praticada pelos Agravados” (sic).
Ressalta, ainda, que “sem êxito na conversa que deveria ser amigável, a Agravante enviou NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL (Anexo VIII-Notificação Extrajudicial e comprovante de recebimento) para desfazer o contrato, os mesmos se negam a efetuar a devolução e ratificam todas as informações que constam no acordo” (sic).
Acrescenta que “a regularização fundiária não estava no nome dos Agravados, ou seja, está em nome de terceiros, e como se não bastasse ainda realizaram permuta como se fossem proprietários e possuidores, conforme exaustivamente comprovado” (sic).
Entende que “a decisão ora agravada merece reforma em face a latente comprovação de que a Agravante foi vítima de estelionato” (sic).
Argumenta que saiu do imóvel rural e alugou uma quitinete “na mesma quadra de sua casa, ora objeto da presente lide e sobrevive com a ajuda de amigos e vizinhos e de auxilio emergencial” (sic).
Afiança que “é idosa e tem sua genitora como dependente e diante de toda essa questão desenvolveu grave quadro de depressão, chegando a atentar contra própria vida” (sic).
Alega que “está sendo privada de usar, dispor e gozar da sua casa em virtude da posse injusta e mediante fraude dos Agravados, vislumbra-se, assim, o fundado receio de dano irreparável a mesma” (sic).
Explica que “a concessão da reintegração da posse somente após o julgamento da demanda causaria a Agravante de boa-fé danos imensuráveis e irreversíveis” (sic).
Com estes argumentos, “requer a concessão Tutela de Urgência em sede de liminar, inaudita altera pars, para fins de determinar a imediata reintegração de posse em face da Agravante ao seu imóvel localizado na Rua Manoel Lopes, Quadra 07, Lote 05, s/n Bairro Vila Pirineu, CEP: 78.125-310, em Várzea Grande/MT, nos termos do Art. 560 do CPC” (sic).
Consta tratar-se de beneficiária da gratuidade da justiça, a qual foi concedida pelo juízo de primeiro grau (Id. 60753291 – autos de origem).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão antecipatória almejada.
Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos.
Ademais, na espécie, não se identifica abusividade, ilegalidade ou teratologia a macular a decisão agravada. Ao assentar a ausência de razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, a magistrada posicionou-se corretamente ao indeferir a reintegração de posse pretendida.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa neste momento de cognição sumária:
“(...) Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência de dois requisitos: a probabilidade do direito, e o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.
Outrossim, o art. 300, §3o, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Munido desses conceitos, cotejando a situação jurídica apresentada no inicio do processo, verifica-se que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, na medida em que a reintegração de posse decorre da declaração de nulidade contratual, não havendo que se falar in casu, em esbulho possessório enquanto não resolvida à relação de cunho obrigacional.
Nessa esteira, a jurisprudência:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E PERMUTA DE IMÓVEL RURAL COMO PARTE DO PAGAMENTO – IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO E SUCESSIVO EM FAVOR DE TERCEIROS ALHEIOS À NEGOCIAÇÃO E AO CONTRATO DE PERMUTA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE DA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Até que se proclame a rescisão do contrato, a posse do requerido é justa e merecedora de proteção, ainda que paire dúvidas acerca da validade e autenticidade do contrato de compra e venda, devendo ocorrer a ampla dilação probatória com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso.”[1]
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório" [2]
Tal orientação decorre do fato de que, repousando a posse em contrato, é ela justa e merecedora de proteção, até que proclamada a nulidade contratual, quando se transforma em injusta e caracteriza o esbulho.
Assim, a admissão da reintegração de posse se sujeita à prévia declaração de rescisão e/ou nulidade do negócio jurídico, estando, portanto, adstrita ao acolhimento do pleito final, quando só então seus efeitos retroagirão à data da formação do pacto.
Sendo certo que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria no reconhecimento da nulidade do contrato por culpa exclusiva dos requeridos, além de pressupor adiantamento de eventual fase executória, o que além de temerário pelas razões expostas, se afigura inviável em sede de cognição sumária, isto é, antes da triangulação da relação processual e devida dilação probatória.
Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na petição inicial (...)” (Id. 60753291 - autos de origem).
Observa-se que não se trata de uma questão irreversível, pois, caso venha a ser reconhecido que os agravados não tenham direito à posse (nulidade do contrato), a agravante terá seu direito assegurado judicialmente ao final.
Assim, em que pese todo o arrazoado da agravante, nesta quadra preambular, não se verifica a possibilidade de reconhecer seu direito, pois se assim o fizesse, estaria a reconhecer também a nulidade do contrato, que é mérito na ação de origem, além do que não há falar em esbulho até a rescisão do pacto.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do recurso pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora